Tribunal: TJDFT
Processo: 0739291-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ART. 396 E SEGUINTES DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. A exibição de documentos é meio de prova utilizado para a parte provar alegação de fato por meio de coisa ou documento que não esteja em seu poder.
2. Cumpridos os requisitos do art. 397 do CPC, é possível que o pedido de exibição de documentos se dê de forma incidental nos autos, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria para esse fim.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.